Tribunal: STF
Processo: ARE 1582940
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão de embargos de declaração em agravo regimental. Precatório. Honorários advocatícios. Juros de mora. Correção monetária. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, objetivando sua reforma com caráter infringente, convertidos em agravo regimental.

    2. O agravante busca a rediscussão de matéria já decidida, alegando incorreção nos cálculos de honorários advocatícios de sucumbência em precatório, especificamente quanto à incidência de juros de mora e a aplicação de índices de correção monetária.

    3. A decisão anterior havia consignado que o valor dos honorários advocatícios foi destacado do montante principal após atualização e acréscimo de juros de mora, e que nova incidência de juros implicaria duplicidade de cobrança. Também foi afirmado que a correção monetária seguiu os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

    II. Questão em discussão

    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os cálculos de honorários advocatícios em precatório, incluindo juros de mora e correção monetária, foram corretamente aplicados pela instância de origem, evitando a duplicidade de cobrança de juros; e (ii) saber se a análise da correção desses cálculos e dos índices aplicados constitui matéria infraconstitucional ou demanda reexame de fatos e provas, inviabilizando o recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    5. O Supremo Tribunal Federal converte embargos de declaração com caráter infringente em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade e visando à celeridade processual, dispensando a intimação para complementação de razões quando a argumentação já é específica e apta a abarcar a decisão recorrida.

    6. As alegações da parte agravante são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, não apresentando argumentos suficientes para infirmá-la, mas apenas buscando a rediscussão de matéria já decidida.

    7. A decisão de origem demonstrou que os honorários advocatícios de sucumbência foram destacados do montante principal após a devida atualização e acréscimo de juros de mora, e que a nova incidência de juros sobre eles configuraria duplicidade de cobrança.

    8. A correção monetária dos precatórios observou os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, aplicando a TR até 25 de março de 2015, e o IPCA-E a partir dessa data, conforme a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça e a Emenda Constitucional 99/2017.

    9. A matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, e a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso.

    10. Divergir do entendimento firmado pela instância de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo e tese

    11. Agravo regimental desprovido.